Tribunal: TJSP
Processo: 0025889-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0025889-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, DERAM POR PREJUDICADO o presente pedido de habeas
corpus, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025889-58.2020.8.26.0000 -Voto no 21246a
2
Habeas Corpus: Autos n. 0025889-58.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã Vara das Execuções Criminais
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR
Paciente: Alexandre Rodrigues de Sousa
Voto n. 21.246
Habeas corpus. Execução Criminal. Pleito de revogação da
decisão
que
determinou
a
realização
de
exame
criminológico para instruir pedido de progressão de regime.
Conforme consulta à Vara de origem, o aludido exame já foi
realizado, acarretando a perda do objeto do presente
remédio heroico. Ordem prejudicada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA em seu próprio favor,
cumprindo pena perante o Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Tupã.
Descreve
o
paciente
que
sofre
constrangimento ilegal diante da decisão que determinou a realização de
exame criminológico para cumprimento de pena. Sustenta já possuir os
requisitos preenchidos, “com ótimo comportamento carcerário”, não
sendo o caso de submissão ao exame requisitado pelo juízo a quo (fls.
02/06).
O pedido liminar foi indeferido, a
autoridade judicial prestou informações e a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por não conhecer a ordem.
É o relatório.
A ordem encontra-se prejudicada.
Isso porque, em consulta aos autos
originais, verificou-se que o exame criminológico já fora realizado,
estando os autos da Execução Criminal com vista às partes para
manifestação acerca da progressão de regime.
Assim, diante da informação acima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025889-58.2020.8.26.0000 -Voto no 21246a
3
ocorreu a perda do objeto do presente recurso, nos termos do art. 659, do
Código de Processo Penal.
Por votação unânime, DERAM POR
PREJUDICADO o presente pedido de habeas corpus.
Amable Lopez Soto
Relator